Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728486-84.2020.8.07.0000 Agravante(s) HUMBERTO CESAR ITACARAMBY Agravado(s) FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humberto Cesar Itacaramby contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 68272536 do processo de origem), posteriormente integrada pela decisão de ID 68825034, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029803-39.2012.8.07.0001, ao analisar petição de impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, postergou a efetiva apreciação da tese aviada pelo devedor – impenhorabilidade do imóvel constrito, por ser bem de família – para somente após a verificação da alegação dos exequentes de ter ocorrido fraude à execução, evidenciada pela alienação dos demais imóveis de propriedade do executado em período recente. Dito de outro modo, o Juízo de origem, na decisão impugnada, determinou a manutenção da penhora sobre o imóvel indicado nos autos, relegando a apreciação da pretensão do agravante de desconstituição de penhora do imóvel, por ser bem de família, para momento processual posterior, isto é, para depois da verificação de ter ocorrido ou não fraude à execução. Em suas razões recursais (ID 18518093), o agravante aduz que a postergação da apreciação da impugnação à penhora apresentada foi indevida. Relata ter juntado farta documentação que comprova ser o bem imóvel objeto da penhora o único de sua propriedade, o qual é utilizado como residência de sua família, e, nesse compasso, defende inexistir razão idônea para a postergação da análise da impugnação apresentada. Salienta, em outra linha argumentativa, que a alegação de ter ocorrido fraude à execução, que foi formulada pelos exequentes, ora agravados, foi apresentada em petição intempestiva, após a preclusão do prazo para apresentar resposta à impugnação. Pondera, ainda, que a alegação de fraude à execução não interfere no pedido de desconstituição da penhora do bem de família e, nessa toada, reforça o argumento de inexistir motivo hábil e válido para o diferimento da análise da impugnação à penhora. Requer, ao final, “seja concedida liminarmente a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para reconhecer o imóvel constituído pelo Apartamento no. 2703 e vagas de garagem vinculadas no. 125, 126, 127 e 128, localizadas no pavimento semi-enterrado, bloco 3, lotes 6 e 8, Rua 28 Sul, Águas Claras – DF, registrado sob a matrícula no. 248968, como bem de família e, por consequência, desconstituir a penhora determinada na decisão agravada”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de confirmar a antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID 18518093). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Consigne-se que, não obstante os relevantes argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, embora o agravante tenha juntado documentos (certidões dos cartórios de imóveis do DF e contas de água e luz), comprovando que, em linha de princípio, o bem imóvel objeto de penhora, efetivamente, pode ser considerado bem de família, existe questão pendente de verificação, consistente na alegação de ocorrência de fraude à execução, que, certamente, possui o potencial de influenciar na conclusão se o benefício da impenhorabilidade poderá ou não ser aproveitado pelo executado. Quanto ao ponto, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de asseverar que “a regra de impenhorabilidade do bem de família trazido pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio”. (REsp 1575243/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Nesse contexto, caso caracterizada fraude à execução na alienação de outros imóveis de propriedade do executado em período recente, no afã de, ao remanescer apenas um imóvel, incidir o manto da impenhorabilidade do bem de família ao referido bem, em tese, revelar-se-ia viável e adequado, no intuito de combater a referida fraude e a má-fé do devedor, o afastamento da proteção, dado que o direito não admite que o benefício legal seja deturpado, “vindo a ser utilizado como um artifício para frustrar a satisfação do credor”, conforme expressão de autoria da il. Ministra Nancy Andrighi constante do corpo do referido precedente acima citado (REsp 1575243/DF). Por tudo isso, verifica-se que a questão acerca da impenhorabilidade do bem de família merece maior aprofundamento. Acrescenta-se, por outro lado, não se vislumbrar qualquer perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo diante da apreensão de que a decisão impugnada não determinou nenhum ato executivo de expropriação do bem imóvel indicado nos autos, mas tão somente manteve a penhora sobre o bem e postergou a análise do pedido de desconstituição da penhora para momento posterior, após a efetiva elucidação da relevante alegação de ter ocorrido fraude à execução por parte do executado/agravante. Por óbvio, estando pendente de análise a impugnação à penhora, não existe risco de que atos executivos expropriatórios sejam determinados pelo Juízo de origem. Não há, nesse contexto, qualquer risco iminente de perecimento de direito. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora